Tribunal: TJES
Processo: 5006320-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006320-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SELMA PEREIRA MORAIS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006320-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SELMA PEREIRA MORAIS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por SELMA PEREIRA MORAIS

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Fazenda Pública de Colatina, id. n. 2938556, proferida nos autos da “ação cominatória de obrigação de fazer” nº. 5006098-40.2021.8.08.0014, ajuizada pela Agravante.

Pelas razões recursais id 2938551, aduz a Agravante, em síntese, a incompetência do Juizado da Fazenda Pública para processar e julgar o processo de origem ante a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Pelas contrarrazões id 3361861, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Muito embora a Agravante sustente a necessidade de prova pericial complexa – o que afastaria, em tese, a possibilidade de tramitação do processo de origem no Juizado da Fazenda Pública - não é o que se verifica
in concreto
.

A uma porque, como vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de situações análogas à presente, a necessidade de realização de prova pericial, ainda que complexa, não afasta, em regra, a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública. Confira-se, nesse sentido, a apelação cível n.º
0004707-68.2018.8.08.0038
, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA ISOLAMENTO DE REDE PLUVIAL EM IMÓVEL DANOS MORAIS OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ausência de CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA LEI 12.153/2009 VALOR DA CAUSA ATÉ SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - MATÉRIA QUE NÃO ENVOLVE GRANDE COMPLEXIDADE PRELIMINAR ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do §4º do art. 2º da Lei 12.153/2009, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. Além da observância feita à legislação, também vem se consagrando jurisprudencialmente o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda é fixada de maneira objetiva pelo valor da causa e pela matéria, sendo estes os critérios definidores da competência absoluta. 3. Por mais que haja entendimento no sentido de afastar essa competência absoluta, tal ocorre somente em casos de maior dificuldade da matéria, entendimento esse constante do Enunciado nº 11 do FONAJE. 4.
Isso não significa, no entanto, que caso se vislumbre a necessidade de realização de prova técnica necessariamente deverá ser afastada a competência, uma vez que até mesmo a perícia complexa, a depender do grau de tal complexidade, é admitida no Juizado Especial da Fazenda Pública
. 5. Vê-se que essa ressalva não se aplica ao caso concreto, que não envolve matéria de grande complexidade e também não apresentou requerimento ou realização de qualquer perícia para o deslinde da controvérsia. 6. Considerando que o valor dado à causa se encontra dentro dos limites da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e o processo não envolve difícil elucidação, acertado o acolhimento da preliminar pretendida, devendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública prevalecer sobre os demais juízos. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.”

E, a duas, não se vislumbra,
in casu
, que eventual perícia seja de complexidade apta a afastar a possibilidade de trâmite pelo rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, mas, ao revés, demandas dessa natureza têm sido, em regra, satisfatoriamente decididas com o auxílio do Núcleo de Assessoramento Técnico em Saúde (NAT), deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
declinou a competência para processar e julgar a presente ação para o Juizado da Fazenda Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – PERÍCIA

– POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO –

RECURSO
DES
PROVIDO.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça
vem decidindo que
a
necessidade de
realização de
prova
per
i
cia
l
, ainda que complexa,
não afasta, em regra, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.